Tribunal: STF
Processo: RHC 244719
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 912.873, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVANTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO NA UNIDADE PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Como se vê, as instâncias ordinárias consignaram que o agravante está sendo devidamente acompanhado pela unidade prisional, asseverando que ele ‘está recebendo o tratamento médico necessário e encontra-se devidamente medicado, conforme laudo de fls. 90’. 



    2. Infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    3. Quanto aos requisitos da custódia cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente, com trânsito em julgado, às penas de 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; e 12 da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidas “492 [quatrocentos e noventa e duas] placas de cocaína, pesando 33 kg (trinta e três quilos), além de uma pistola calibre 9mm, 13 [treze] cartuchos íntegros”.



    Em sede de execução penal, o pleito de prisão domiciliar foi indeferido. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de prisão domiciliar.



    Narra que “o médico que atendeu o recorrente dentro do Presídio solicitou exames de imagens, medicações e tratamento especializado. Após o Juízo Singular tomar conhecimento, determinou a comunicação à Unidade Prisional, que, simplesmente, ignorou todo o panorama fático, concluindo que o recorrente tem sido acompanhado e se encontra bem”. Argumenta que “o paciente tem 67 anos de idade, é turco, não fala a língua portuguesa e está em estado grave de saúde, colocando em risco sua vida.” Informa que “foi médico particular junto ao Presídio e atendeu ao requerente, tendo sido demonstrado o estado clínico que é grave”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a habilitação desta subscritora, sejam os autos recebidos, deferida a gratuidade processual e, após contrarrazoado, submetidos ao Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    Egrégio Pretório Excelso, em nome da dignidade da pessoa humana, postula-se a reforma da r. decisão vergastada para concessão da ordem de habeas corpus, em virtude de as provas pré-constituídas provarem o alegado, deferindo ao recorrente a prisão domiciliar humanitária, através de monitoramento eletrônico.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DIVERSAS DOENÇAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE E REAPRECIAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO APENADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Pois bem. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem, adotando a decisão do Juízo a quo que indeferiu o referido pleito, negou o pedido mediante a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 31/32): [...]



    Como se vê, as instâncias ordinárias consignaram que o agravante está sendo devidamente acompanhado pela unidade prisional, asseverando que ele ‘está recebendo o tratamento médico necessário e encontra-se devidamente medicado, conforme laudo de fls. 90’ (e-STJ fl. 31). 



    Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    Logo, não vislumbro o constrangimento ilegal suscitado. 



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: [...]”



     



      In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “está sendo devidamente acompanhado pela unidade prisional, asseverando que ele ‘está recebendo o tratamento médico necessário e encontra-se devidamente medicado, conforme laudo”, sendo certo que “infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente